Tribunal: TJDFT
Processo: 0005066-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação do (a) credor (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, da proposta de acordo direto, conforme petição ID 17535235. Após, aguarde-se a resposta do Juízo de Origem a respeito da retificação do precatório. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto